Tribunal: TCU
Processo: 028.326/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades detectadas na execução do Contrato de Repasse 0242988-48/2007, celebrado entre o Município de Cubatão-SP e o Ministério das Cidades, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros da União para a execução de revestimento de canais e drenagem em diversos bairros daquela edilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades detectadas na execução do Contrato de Repasse 0242988-48/2007, celebrado entre o Município de Cubatão-SP e o Ministério das Cidades, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros da União para a execução de revestimento de canais e drenagem em diversos bairros daquela edilidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Márcia Rosa de Mendonça Silva, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19, caput , e 23, inciso III, do referido diploma legal e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Márcia Rosa de Mendonça Silva, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência do presente Acórdão, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores porventura já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 29/4/2013 64.137,91 22/5/2013 45.693,28 18/9/2015 8.903,47 10/12/2015 58.628,51 Total 177.363,17 9.3. com respaldo no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno-TCU, aplicar à Sra. Márcia Rosa de Mendonça Silva multa no valor de R$ 48.000,00, (quarenta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável em epígrafe, à Caixa Econômica Federal e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno-TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis, encaminhando a esse último destinatário cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.